Tribunal: CARF
Processo: 18471.000350/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.000350/2008-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.395 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
DE TOLEDO & CARDOSO ADVOGADOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por entidade de classe
(substituto processual), não se configura hipótese em que se deva declarar a
renúncia à esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a autoridade julgadora de primeira instância
conheça e proceda ao julgamento da impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 134 contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, referente aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000350/2008-51
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.395 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000350/2008-51

períodos de apuração de julho de 2003 a dezembro de 2006, no valor de R$ 533.010,81
incluído principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 29/02/2008.
No Termo de Verificação Fiscal constante do Auto de Infração (fls. 132), a autoridade
lançadora esclarece que:
1. Registre-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os valores da COFINS de
2003 a 2006 e, em resposta, o contribuinte também ratifica o não questionamento
judicial da contribuição;
2. Como resultado da análise de informações e documentos apresentados foi verificado
que a interessada indica na DIPJ ́s valores a recolher relativos a COFINS, mas com
insuficiência na declaração desses em DCTF, sendo necessário o presente lançamento
de ofício.
O enquadramento legal citado no Auto de Infração foi: arts. 2o, inciso II e parágrafo
único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524/02 A base legal da multa de ofício e dos juros
de mora exigidos consta em fls.146.
A interessada, cientificada em 17/03/2008, apresentou a impugnação de fl.163, alegando
em síntese, que:
• A impugnante deixou de recolher a contribuição porque não estava obrigada,
sobretudo porque agira de boa-fé, eis que amparada por liminar concedida pelo MM
Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e por Acórdão do Egrégio
Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que admitira a isenção, em mandado de
segurança coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio de
Janeiro e pelo enunciado da Súmula 276 do STJ;
• Portanto, independentemente de estar protegida pela liminar e pelo acórdão
mencionados, agiu sempre de boa-fé, na certeza de que não estava obrigado ao
recolhimento da Cofins, por força da isenção, como sociedade civil de prestação de
serviços profissionais que é e sobretudo porque a matéria estava sumulada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça;
• Não fossem esses fatos suficientes, a isenção dessas sociedades civis
indiscutivelmente, é inegável à luz da legislação que rege a referida Contribuição
Federal;
• Com o advento da Lei Complementar no 70/1991, mais precisamente do inciso II , art.
6o, foi criada uma norma especial de isenção tributária, em relação às sociedades de
serviços profissionais legalmente regulamentadas. Não, indistintamente, a todas as
sociedades de serviços profissionais legalmente regulamentadas, mas àquelas que (a)
tenham como objeto social a prestação de serviços profissionais relativos ao exercício
de profissão legalmente regulamentada; (b) estejam registradas no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas e (c) tenham como sócios pessoas físicas domiciliadas no Brasil;
• Em contraposição à norma especial acima citada, quase 5 (cinco) anos após foi editada
norma genérica, Lei.9.430/1996, que em seu art. 56, sem observar o principio
constitucional da hierarquia das leis, pretendeu pôr fim à isenção concedida àquelas
sociedades por Lei Complementar;
• Como é cediço, consiste, o referido principio, na impossibilidade de uma lei ordinária,
hierarquicamente inferior, como é o caso da Lei no 9.430/1996, se sobrepor à uma Lei
Complementar, como a LC 70/1991, que lhe é superior. Mas outro principio, desta feita
de natureza tributária, fora violado pela Lei 90430/1996: o principio da especialidade.
Não especifica e diretamente pela Lei, mas pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal, que, não obstante o mencionado Principio nela contido, teria revogado a
isenção prevista na Lei Complementar;
• Com efeito, a relação de especialidade entre as duas normas acima, como
apressadamente se poderia concluir, não é apenas teórica, mas efetivamente constatada
na prática, pois sendo o art. 6o , inciso II, da Lei Complementar 70/1991 uma exceção,
não há dúvidas de que o art. 56 da Lei 9.430/1996 ainda será aplicado para razoável
parte das sociedades de serviços profissionais legalmente regulamentadas;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.395 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000350/2008-51

• A sociedade de serviços profissionais legalmente regulamentados, que não esteja
devidamente constituída no registro próprio; que não seja constituída como sociedade
simples; que apresente pessoas jurídicas como sócias ou, ainda, que tenha pessoas
físicas não domiciliadas no Brasil como sócias, por exemplo, não é beneficiária da
norma especial de isenção, onde não se enquadra, enquadrando-se, todavia, na
disposição genérica do art. 56 da Lei 9.430/1996;
• Assim como essas, há outras sociedades de serviços profissionais que, igualmente, não
se beneficiaram da isenção concedida pela Lei Complementar, por lhes faltar o requisito
de distinção criado pelo seu art. 6o, inciso II, qual seja: tenham como sócias pessoas
físicas domiciliadas no Brasil. E o que se dá com as sociedades de advogados que têm
como sócias pessoas físicas domiciliadas no exterior. E ninguém desconhece que há
diversas sociedades de advogados integradas por advogados domiciliados fora do
Brasil, até porque a Lei 8.906/1994 não proíbe essa forma de composição societária;
• Mas não é só nas sociedades de advogados que isso ocorre. Nas sociedades de
engenharia, de arquitetos, de médicos, de veterinários, de administradores, de agentes de
propriedade industrial e em outras também ocorre essa distinção, já que suas respectivas
leis instituidoras não vedam que essas sociedades tenham, em sua composição
societária, a presença de pessoas físicas domiciliadas no exterior;
• A mens legis do art. 6o , inciso II, da Lei Complementar 70/1991, sem sombra de
dúvidas, é conceder vantagens para esses profissionais (advogados, engenheiros,
arquitetos etc.) que se aventurem como sócios nesse tipo de sociedade. Na verdade, é
como se fosse uma compensação pelo risco, já que na sociedade uniprofissional a
responsabilidade dos sócios não é limitada, mas subsidiária ou, até mesmo, conforme o
caso, solidária, como ocorre nas sociedades de advogados;
• Considerado o caráter de norma especial do art. 6o, inciso II, da Lei Complementar
70/1991, e de norma genérica do art. 56 da Lei 9.430/1996, e, sobretudo, que este
último artigo da Lei no 9.430 não revogou aquele Lei Complementar, ex vi do disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, não há como se negar,
data venha, a isenção da COFINS à ora Impugnante, até porque, pela finalidade das
referidas leis, têm, ambas, convivência harmoniosa em nosso Ordenamento Jurídico,
sem que uma invada a destinação da outra, justamente em razão do principio da
especialidade já citado nesta Impugnação;
• Nestas condições, estando demonstrado, à saciedade que a Impugnante não estava
obrigada ao pagamento da COFINS, por força da isenção legal conferida pelo art. 6o,
inciso II, da Lei Complementar 70/1991 que o art. 56 da Lei 9.430 não revogou –e nem
poderia fazê-lo, legalmente e que permanece integro, em vigor, garantindo às
sociedades de advogado e às outras que contempla a isenção do pagamento da COFINS,
deve ser julgado insubsistente o Auto de Infração lavrado contra a ora Impugnante,
determinando o seu arquivamento, por ser medida legal e de justiça.”
A decisão recorrida não conheceu a Impugnação e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
AÇÃO
JUDICIAL
PROPOSTA
PELO
INTERESSADO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Ação judicial proposta pelo interessado contra a Fazenda Nacional antes ou após o
lançamento do crédito tributário com idêntico objeto, impõe renúncia às instâncias
administrativas, determinando o encerramento do Processo Fiscal nessa via, sem a
apreciação do mérito, declarando-se a definitividade do crédito tributário.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.395 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000350/2008-51

O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
Não ajuizou qualquer medida judicial contra a Fazenda, inexistindo, por
conseguinte, o fato apontado no acórdão;
(ii)
quem impetrou o Mandado de Segurança para sustentar a legalidade da
isenção do pagamento da COFINS foi sua entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, para o que prescindia da sua autorização;
(iii)
a alínea do Ato Declaratório Normativo COSIT no 3, de 14/02/1996 deixa
claro que para a ocorrência da renúncia às instâncias administrativas é mister que o contribuinte
tenha proposto ação judicial contra a Fazenda, o que, definitivamente, não ocorreu;
(iv)
a Turma de Julgamento não poderia estender à Recorrente os efeitos de
uma ação ajuizada por sua entidade de classe, sem qualquer iniciativa ou participação sua;
(v)
agiu de boa-fé no não recolhimento da contribuição, pois estava amparada
por acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que admitira a isenção em ação
promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Rio de Janeiro e,
principalmente, pelo enunciado da Súmula 276 do Superior Tribunal de Justiça;
(vi)
com o advento da Lei Complementar 70/1991 (art. 6o, inc. II) foi criada
uma norma especial de isenção tributária, em relação às sociedades de serviços profissionais
legalmente regulamentadas;
(vii)
não pode uma lei hierarquicamente inferior, como é o caso da Lei
9.430/1996 se sobrepor à Lei Complementar 70/1991;
(viii) não houve revogação pela Lei 9.430/1996 da Lei Complementar 70/1991;
(ix)
ao caso tem aplicação o disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional, que trata da interpretação benigna da norma tributária; e
(x)
apesar de a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a
constitucionalidade da mencionada lei, afastando a isenção que a Súmula no 276 do STJ
reconhecera, ainda não está decidido, por aquela Corte sobre a modulação dos seus efeitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como visto, a decisão recorrida não conheceu da Impugnação interposta pelo fato
de a entidade de classe da classe da Recorrente, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional
do Estado do Rio de Janeiro ter impetrado Mandado de Segurança Coletivo.
Tal decisão apresenta o seguinte texto:
“Fica evidenciado, portanto, que as alegações trazidas pelo contribuinte na impugnação
ora analisada são matérias em discussão no Mandado de Segurança impetrado pela
entidade de classe da qual o escritório de advocacia é integrante. Assim, considerando a
opção do contribuinte pela via judicial, considero prejudicada a análise da peça
impugnatória, relativamente à matéria objeto da ação, nos termos do disposto no artigo
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.395 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000350/2008-51

38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, disciplinado no âmbito administrativo pelo Ato
Declaratório Normativo COSIT no 3, de 14 de fevereiro de 1996 abaixo transcrito :
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual , antes ou posteriormente à autuação , com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto;” (grifei)
Aliás, tal entendimento é totalmente procedente, na medida em que a decisão a ser
proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderá ser alterada na esfera
administrativa, pois este procedimento seria uma transgressão a Constituição Federal,
que adota o modelo de jurisdição una, com a plena supremacia das decisões judiciais.
Nesse mesmo entendimento, a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que
disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento – DRJ, estipula em seu artigo 26 que:
“O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto,
importa desistência do processo.”
Por todo o exposto, voto por deixar de tomar conhecimento da impugnação face à
propositura de Mandado de Segurança com o mesmo objeto dos questionamentos
apresentados na esfera administrativa.”
Está incorreto o argumento utilizado pela decisão recorrida.
A Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências assim prescreve:
“Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.”
Por sua vez, o art. 337 do CPC traz o conceito de litispendência nos seguintes
termos:
”Art. 337 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”
Assim, há litispendência quando duas causas são idênticas quanto às partes,
pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra anteriormente
ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
Deve-se consignar, ainda, o teor da Súmula no 629 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
“Súmula 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe
em favor dos associados independe da autorização destes.”
Nestes termos, não tinha o Recorrente como impedir a impetração de mandado de
segurança coletivo, pois a entidade de classe, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil –
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.395 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000350/2008-51

Seccional do Estado do Rio de Janeiro não precisava da autorização do Recorrente para a
impetração do mandamus coletivo.
Tal matéria já foi apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, cujo entendimento prevalente vai ao encontro da tese recursal.
Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.”
(Processo no 13710.001029/2003-03; Acórdão no 9303-009.280; Relator Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 13/08/2019)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/10/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.”
(Processo no 11762.720108/2013-40; Acórdão no 9303-007.977; Relator Conselheiro
Demes Brito; sessão de 19/02/2019)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
AÇÃO
JUDICIAL.
OBJETO
DISTINTO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com objeto distinto do processo administrativo, ainda que correlacionado.”
(Processo no 13817.001169/2008-90; Acórdão no 1302-003.518; Relator Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de 17/04/2019)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da litispendência no
processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou desistência do recurso
administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos processos
administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.395 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000350/2008-51

A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa, eis que
não há identidade de partes nos processos judicial e administrativo.
Em que pese a superioridade de eventual decisão judicial definitiva superveniente sobre
o mesmos fatos, a contribuinte tem o direito subjetivo de ter apreciada sua impugnação
administrativa, eis que, se ela não optou pela via judicial, não há que se falar em sua
renúncia às instâncias administrativas.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de defesa da
impugnante, que não era parte da ação judicial de mesmo objeto.
Nulidade da decisão recorrida
Aguardando nova decisão” (Processo no 10315.900381/2012-81; Acórdão no 3402-
006.384; Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 28/03/2019)
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto,
para que a autoridade julgadora de primeira instância conheça e proceda ao julgamento da
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital